Tribunal: TJDFT
Processo: 0709117-57.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando há, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida, conforme previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. No presente caso, a embargante alega omissão quanto à aplicação dos artigos 6o, VIII e 14o do Código de Defesa do Consumidor, além de contradição em relação à Súmula 479 do STJ.
3. Contudo, ao analisar as razões dos embargos, constato que não há omissão ou contradição a ser sanada. O voto já abordou expressamente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados pela manutenção das operações financeiras impugnadas. Quanto à Súmula 479 do STJ, também foi examinada no voto, reafirmando que as instituições financeiras são responsáveis pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. Em relação ao pedido de danos morais, foi explicitado que não ficou comprovado que as compras não autorizadas tenham gerado desdobramentos capazes de ofender os atributos da personalidade da autora, motivo pelo qual foi mantido o indeferimento do pedido de indenização por danos morais.
5. Portanto, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, e o que se observa é a tentativa da embargante de reanalisar o mérito da decisão, o que não é cabível através deste recurso.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.